Tribunal: STF
Processo: Rcl 75341
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Policlínica Todos os Santos Ltda. - EPP alega ter a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100263-98.2022.5.01.0007, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e RE 958.252 (Tema n. 725/RG).

Narra que o beneficiário foi contratado como empregado em 18.01.2012 como coordenador médico, posteriormente promovido a gerente de serviços de saúde e desligado sem justa causa em 09.04.2018. Relata que o último atendimento prestado pelo beneficiário em suas dependências ocorreu em 27.02.2018. Afirma que, a partir de então, não houve prestação de serviços na condição de empregado.

Argumenta que o órgão reclamado reconheceu o vínculo de emprego após a referida data, sem que estivessem presentes os elementos do art. 3º da CLT, quando o beneficiário atuava como autônomo. 

Afirma que o ato reclamado inobservou o julgamento da ADPF 324, pois “ainda que se admitisse a prestação de serviço não eventual, desde a definição da tese sobre a licitude da terceirização, inclusive nas atividades-fim, esse Excelso Supremo Tribunal Federal tem reafirmado o posicionamento de validar a autonomia da vontade das partes”. 

Requer a cassação do ato reclamado. 

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:

Em suas razões, insiste o autor no reconhecimento do prosseguimento do vínculo de emprego no período após a baixa de sua CTPS.
Com razão.
É incontroverso nos autos que o autor foi admitido pela reclamada em 18 /01/2012, para exercer a função de Médico Coordenador, sendo dispensado sem justa causa em 27/05 /2018.
Entretanto, o autor alega que continuou prestando serviços para a reclamada após aquela data, como Diretor Técnico, com encerramento em 30/11/2021, sem que este período fosse reconhecido em sua CTPS. Requereu o reconhecimento do vínculo e a unicidade contratual.
A ré nega a prestação de serviços após a data de encerramento do contrato, firmada na CTPS.
Desta forma, competia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 818 da CLT e art. 373, I, do CPC).
E deste ônus se desincumbiu.
O documento expedido pelo CREMERJ (Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Física), id 96e8311, comprova a continuidade da prestação de serviços do autor em favor da ré após a baixa da CTPS, pois demonstra que na inscrição da reclamada no Conselho Regional de Medicina onde, em seus registros, o nome do autor ainda consta como "Diretor Técnico".
Os e-mails acostados pelo autor comprovam a prestação de serviços remotos para a reclamada, inclusive quando à responsabilidade do autor na apuração de eventos ocorridos na reclamada.
Por sua vez, o documento de Id 237e783, na solicitação de Renovação junto ao Cremerj o recorrente assina o termo de responsabilidade em nome da recorrida em julho de 2020, ou seja, dois anos após a baixa da CTPS.
Muito embora não se encontre nos autos qualquer recibo de pagamento de salários, férias ou qualquer outra natureza durante o período indicado pelo autor, a prova oral produzida na ata id edd9da0, especialmente o depoimento pessoal da preposta da ré, comprova que o autor continuava recebendo demandas da ouvidoria e a reclamada continua recolhendo as contribuições previdenciárias em seu nome, como sua empregadora:
[...]
Portanto, o conjunto probatório comprova as alegações do autor e não comprova a tese defendida pela ré.
Assim, DOU PROVIMENTO ao recurso do reclamante, para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no período compreendido entre 28/05/2018 e 30/11/2021, no cargo de Diretor Técnico, com remuneração de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Devolvam-se os presentes autos à Vara de origem para julgamento dos demais pedidos.

Da análise do processo originário, observo que não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente